Tribunal: STF
Processo: ARE 1360638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Bauru – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que manteve a sentença para condenar o recorrente a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor da recorrida (eDOC 19).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 40, §§ 3º, 4º, III e 8º, da Constituição da República, bem como às Emendas Constitucionais 20/98; 41/03; 47/05; e 103/19. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 25, p. 21): 



    “(...) não se pode conceber que a concessão do benefício perseguido pela recorrida, a “aposentadoria especial”, cuja regulamentação para o serviço público é inexistente, quando se busca na legislação previdenciária do regime geral de previdência as regras de concessão, os requisitos necessários, seja concedida na mesma perspectiva do que aquele que preencheu todos os requisitos de idade e tempo de contribuição, requisitos estes cumulativos e impositivos, exigidos pelas regras de transição das mencionadas Emendas Constitucionais, criando-se um novo benefício, nem ainda previsto pela própria Constituição, o que é veementemente vedado.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Bauru do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 4, p. 2-4):



    “Trata-se de pedido de aposentadoria especial formulado por servidor público municipal, visto contar com mais de 25 anos no exercício de atividades insalubres ou perigosas. 



    (…)



    Observa-se que não há qualquer contrariedade à qualidade do autor como servidor público municipal, tampouco que ocupa o cargo de Vigia desde 3 de agosto de 1990. A celeuma reside na periculosidade das atividades exercidas pelo demandante, bem como na incidência de analogia, para a situação fática trazida à baila, da norma prevista no artigo 57, §1º da Lei nº 8.213/1991. Isto é, se há razões de direito que impõem, atualmente, a integração da referida norma, que rege benefício de trabalhadores no Regime Geral da Previdência Social. 



    Mais do que cediça a discussão, através do tempo, da possibilidade de aplicação de regra sobre aposentadoria especial, no que atine à vinda da integração analógica do Regime Geral da Previdência. A tendência inicial da Corte Maior era de negar, resumidamente, por ausência de previsão legislativa local, norma única na regência da aposentadoria especial em questão. 



    Mas a situação fática apresenta-se inteiramente alterada nos dias de hoje. A citada necessidade de legislação - o que sempre se mostrou facilmente sustentável juridicamente - nunca adveio. Em vista disso, a demora em promover qualquer produção legislativa, para fins de regular o direito que a Constituição Federal prevê a quem labora em situação degradante, passou a ser equiparada à negativa do direito constitucional, visto que não existe norma constitucional vazia de conteúdo. 



    Ora, no que há necessidade de mediação do legislador municipal - o competente, exclusivamente, para editar normas legais sobre o direito de servidor público municipal -, não há discussão de que sua atuação não atingirá a criação do direito em destaque, isto é, o legislador local não produzirá norma tanto para a existência ou para a inexistência do direito de aposentadoria previsto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal - anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/2019, que não será considerada nestes autos, tendo em vista que o requerimento administrativo de aposentadoria formulado pelo autor é anterior à mudança no texto constitucional -, e sim, tão somente, a especificação e disciplina do direito (já criado na CF) em tela, nos termos do que ocorreu com a vinda da Lei nº 8.213/1991. 



    Não pode o legislador municipal negar o direito constitucional ou produzir norma que o extinga, sequer norma que restrinja tal direito a ponto de descaracterizá-lo como aposentadoria especial. Deve, sim, legislar nos moldes do que o legislador federal que já dispôs sobre o tema, e fazê-lo logo após a promulgação da Constituição Federal, como ocorreu para os trabalhadores em regime previdenciário geral (CLT). 



    (…)



    No presente caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho elaborado pelo Município de Bauru indica que o autor trabalha com “exposição a roubos e outras espécies de violência física” (fls. 53/54). O Técnico de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Bauru informou que, após realização de visita técnica no local de trabalho do servidor, em fevereiro de 2014, constatou-se que ele realiza seus trabalhos em contato habitual e permanente com atividades e operações perigosas, em consonância com a Portaria nº 1.885/2013 e seu Anexo 3 Atividades e Operações Perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial Norma Regulamentadora nº 16 (fls. 55). 



    No mesmo sentido, o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP confeccionado pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Bauru demonstra que o autor exerceu o cargo de Vigia, lotado no Setor do Gabinete do Prefeito, na Seção de Vigilância, desde 3 de agosto de 1990 (fls. 91/92). Entendo que cabia ao réu rebater, minuciosamente, o fato alegado pelo peticionante de que trabalhava em condições perigosas em data anterior à concessão administrativa do adicional de periculosidade - mesmo porque sempre laborou no mesmo local, exercendo as mesmas atividades - ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, CPC). 



    Deste modo, demonstrado nos autos que o demandante laborou em condições especiais por mais de 25 anos (fls. 36/37), de forma permanente, não ocasional nem intermitente, e de não haver qualquer interrupção do lapso em penalidade administrativa de qualquer natureza que interfira na concessão de aposentadoria. 



    Conclui-se, então, em revista ao caso concreto e ao trazido a estes autos, que a parte autora tem direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4º, inciso III, da CF, que impõe aplicação da regra do artigo 57, §1º da Lei Federal nº 8.213/1991, por estarem cumpridos todos seus pressupostos, dentre os quais o tempo de permanência de 25 anos sob condições que prejudicam a saúde ou a integridade física, possuindo o direito à aposentadoria no tempo em que completou o referido período (carência), e seus reflexos financeiros a partir do requerimento administrativo de aposentadoria especial.”



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade e para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.142.154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente